Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEMA 1.085/STJ. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento deautorização de débito em contacorrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos nacontadele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos nacontacorrente do Autor/Agravante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.